Tribunal: TJPA
Processo: 0808615-63.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808615-63.2020.8.14.0006

APELANTE: ANA IZABEL MONTEIRO SOARES, CAMILA HELENA MORAIS SENA MONTEIRO, CARLA GABRIELLA MORAES DE MELO, CARLOS CRISTIANO DO REGO RAIOL, CRISTIAN RAFAEL SILVA SOUZA, DANIELLY CRISTINNE BARBOSA DE CAMPOS, DILCELIA RODRIGUES ALVES, ELAINE GISELLE DE OLIVEIRA QUEIROZ, ELAINE ROSENO COSTA CUNHA, ELIENE SUELEN DE AZEVEDO ALBUQUERQUE, FERDINANDO DA SILVA MARTINS NETO, FRANCISCO WILLAMS CAMPOS LIMA, JACQUELINE PEREIRA DE BRITO, JOSE ROBERTO DE ALMEIDA NOGUEIRA, LEIDE DAIANE DOS ANJOS MARTINS, LIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCIO SANTOS DE LIMA, MARIA ENI DE JESUS CASTRO, MARIANA HAICK PERDIGAO DE FARIAS, MICHELLE MIRANDA NASCIMENTO, NAIM ANTONIO DANIM AUAD JUNIOR, RAIMUNDO WALBER DA SILVA PINHEIRO, RITA DE CASSIA DE LIMA BRITO, ROSIANE DA SILVA BATISTA, SHIRLEIA CARLA ARAUJO BARBOSA ALVES, SILVANA VIRGOLINO DA SILVA, SONIA HOANA DO SOCORRO DE SOUZA PANTOJA SOARES

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO E CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR ANTES DA REVOGAÇÃO DA MUNICIPAL Nº 851/1986. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Impossibilidade de reconhecer o direito à gratificação postulada com fulcro no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2.
Os agravantes não fazem jus a percepção da gratificação de nível superior, não podendo se adotar a Lei nº 851/86 como fundamento para o pagamento da aludida gratificação, considerando que é normativo revogado, expressamente, por lei posterior.

3.
As Leis Municipais n° 1.248/1995, nº 2.176/2005 e nº 2.355/2009, tratando sobre Plano de Cargos e Salários, não

preveem nenhum tipo de gratificação de nível superior. Ausência de previsão legal para o pagamento ao tempo que os agravantes ingressaram no serviço público e obtiveram nível superior.

4.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ANA IZABEL MONTEIRO SOARES E OUTROS,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9451222, por meio da qual conhecei do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Inconformados, os agravantes alegam que não se trata na espécie de aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Argumentam que teceram diversos argumentos em sede de Recurso de Apelação acerca dos motivos pelos quais não seria o caso de aplicação da Súmula Vinculante n° 37 do STF, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau rejeitou os pedidos dos professores por entender ser aplicável a súmula em questão, de tal sorte que, o recurso interposto ataca diretamente os fundamentos da sentença de conhecimento.

Aduzem que, se o Eminente Relator entende ser o caso de julgamento monocrático, então que ofereça os motivos pelos quais mantém a aplicação da súmula vinculante n° 37 do STF ao caso concreto, explicitando os motivos pelos quais rejeita o recurso dos autores, não se limitando a reproduzir o conteúdo da referida súmula como razão de decidir.

Pontuam que esperam que esta corte de justiça manifeste tese expressa acerca dos argumentos expendidos em sede de apelação acerca da não aplicação da súmula vinculante n° 37 do STF ao caso concreto, apresentando os fundamentos para a manutenção ou não da aplicação da referida súmula.

Asseveram que trouxeram a título de precedente julgamento de caso análogo feito pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual com base nos argumentos expendidos pelos servidores, fora reconhecida a ilegalidade cometida pela Administração Pública Estadual e com base no princípio da isonomia fora corrigida tal distorção, fundamento inclusive que foi utilizado para afastar a incidência da súmula vinculante supracitada.

Alegam que demonstraram julgamento em casos semelhantes pelo STF, na qual, o Ministro Luiz Roberto Barroso rejeitou de forma monocrática o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado da Bahia, sob o argumento de não aplicação da Súmula Vinculante n° 37, porque o Tribunal de Justiça teria apenas corrigido a ilegalidade perpetrada pela Administração Estadual, sem que isso implicasse em concessão de reajuste ou aumento de vencimentos.

Relatam que a nova Lei 2.176/2005, em seu art. 24, dispõe sobre os direitos dos servidores, possibilitando tratamento igual e isonômico dentre os servidores da mesma carreira, mesmo cargo, para o mesmo salário, dentre outros argumentos que não foram enfrentados pelo Eminente Relator quando da prolação da decisão monocrática.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido e processado o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 10707572.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A decisão agravada destacou dar impossibilidade de reconhecer o direito à gratificação postulada com fulcro no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Na mesma direção, são os julgados na Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. LEI 10.698/2003 e 10.697/2003. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES.

1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).

2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”

(STF - Rcl 33496 AgR/PI, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/12/2019)

“Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Equiparação de vencimentos entre servidores dos Poderes Legislativo e Executivo. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. 4. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (STF - RE 1189722 ED-AgR-ED/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/12/2019)

Sobre o tema trazido aos autos, a Lei Municipal n.º 851/1986 – Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua, disciplinava, dentre outras matérias, a Gratificação de Nível Superior em seu artigo 18, I, no percentual de 60% da remuneração base, ao profissional do magistério que obtivesse licenciatura plena.

Após, já com o advento da Constituição de 1988, o Município agravado, com fundamento no artigo 39 da Carta Magna, promulgou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua – Lei n.º 981/1990, que estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior variável a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

No ano de 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja a Lei nº 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior,
bem como revoga expressamente a Lei n.º

851/1986
, com os seguintes termos:

“Art. 44 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986 e 1012 de 08 de julho de 1991.”

Outras leis sucederam a Lei n.º 1.248/1995, quais sejam a Lei n.º 2.176/2005 e a Lei n.º 2.355/2009, ambas tratando sobre Plano de Cargos e Salários e nenhuma prevendo a gratificação de nível superior.

Assim, ao tempo que os agravantes ingressaram no serviço público e obtiveram nível superior não havia mais naquela municipalidade nenhum regramento acerca da gratificação, uma vez que, repito, tal previsibilidade foi revogada pela Lei n.º 1.248/1995.

Diante desse cenário, não há como se possa ter conclusão diversa da que os agravantes não fazem jus a percepção da gratificação de nível superior, não podendo se adotar a Lei nº 851/86 como fundamento para o pagamento da aludida gratificação, considerando que é normativo revogado.

A questão relativa à Gratificação de Ensino Superior no Município de Ananindeua tem assento pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual trago à colação, exemplificativamente:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VERBA INDEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA – Acórdão

n.º 2126837, Apelação Cível n.º 0018044-29.2016.8.14.0006 Rel. Desembargador Roberto

Gonçalves de Moura, julgado em 21/08/2019)

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA.

1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de nível

superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996;

2- O

apelante pretende a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86,

que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua;

3-
A apelante ingressou no cargo de professor em novembro de 1996, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já havia sido revogada expressamente pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior
;

4-
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
;

5-

À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não

há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido;

6- Recurso de

apelação conhecido e desprovido.” (TJPA, Acórdão n.º 2043089, Apelação Cível n.º 0010006-

28.2016.8.14.0006, Rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 22/07/2019)

REEXAME E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VERBA INDEVIDA
. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS.

DISPENSA. GRATUIDADE. 1- Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, que

desafia sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior,

na ordem de 60% sobre os vencimentos percebidos pelos professores do Município de

Ananindeua, ora apelados;

2- O Município de Ananindeua dispõe de PCCR relativo aos

professores da rede municipal de ensino - Lei Municipal nº 2355/2009, que rege a matéria, com

aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua - Lei nº

2177/2005, especialmente por força da disposição do art. 2º, desta lei;

3- Á luz do princípio da legalidade administrativa, o direito à percepção da gratificação de nível superior deve encontrar expressa previsão legal, não competindo aplicação de silogismos para tanto, de sorte que competia aos autores o ônus de provar a subsunção de sua categoria funcional à abstração da lei, para fazer jus à vantagem pretendida;

4- A Lei Municipal nº 2355/2009, trata de ‘gratificações’ a título de gestão e administração escolar e relativas às demais gratificações, devidas a qualquer servidor, desde que satisfeitas as condições da lei. São elas: a gratificação pelo exercício em escola de difícil acesso; gratificação pelo exercício de direção de unidade escolar e adicional por tempo de serviço. Além destas, não há qualquer referência a outra gratificação devida aos professores do Município de Ananindeua
;

5- Á mingua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação

pretendida à categoria funcional dos autores, não há como assegurar tal direito, pelo que deve

ser desprovido o pedido assim veiculado;

6- Inversão automática do ônus de sucumbência.

Custas e honorários pelos apelados, fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa. Inexigíveis

em face à gratuidade da justiça;

7- Recurso conhecido e provido. Em reexame necessário,

sentença alterada.

(TJ-PA - APL: 00975473620158140006 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE

LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de

Publicação: 30/11/2018)

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO

LEGAL
. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. Os professores da rede pública
do Município

de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º

851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao

recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que

regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo

Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma

expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, § 1.º, do Decreto-Lei

n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram

o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para

recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do

percentual a ser pago.
Apelação conhecida e provida à unanimidade. - (TJPA - APL: 00435296520158140006 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/05/2018)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023